Tribunal: TJSP
Processo: 2013073-05.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Denegação - Benefício postulado por condomínio residencial, destinado à moradia de pessoas de baixa renda - Elevado índice de inadimplência dos condôminos - Elementos de convicção constantes dos autos que se revelam suficientes para demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da benesse, uma vez que evidenciam a impossibilidade do postulante de arcar

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA - Denegação - Benefício postulado por condomínio residencial, destinado à moradia de pessoas de baixa renda - Elevado índice de inadimplência dos condôminos - Elementos de convicção constantes dos autos que se revelam suficientes para demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da benesse, uma vez que evidenciam a impossibilidade do postulante de arcar com as despesas processuais - Precedentes - Reforma da decisão agravada - Recurso provido.